Tribunal: TJPA
Processo: 0022382-44.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022382-44.2010.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO LUIZ SILVA ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO, EM VIRTUDE DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 37, § 5º, DA CF/88 C/C ARTS. 10 E 11 DA LEI Nº 8.429/92. REFORMA EM IMÓVEL DE TERCEIRO, DADO EM COMODATO POR ENTIDADE ASSISTÊNCIAL AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, A FIM DE NO LOCAL SER INSTALADA UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL COMUNITÁRIA. ATO ÍMPROBO NÃO COMPROVADO. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO ANTE A ALTERAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EFETUADA PELA LEI Nº 14.230/21. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e sete de novembro a quatro de dezembro ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora; Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
Raimundo Luiz Silva Araújo
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA manejada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, julgou procedente os pedidos formulados na inicial (id. 3052496), “verbis”:

“...

Por todo o exposto, tendo restado caracterizado o ato de improbidade administrativa, conforme disposto no art. 10, incisos I, IX e XI, da Lei 8.429/921, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de condenar
RAIMUNDO LUIZ SILVA ARAÚJO
à pena prevista no art. 12, II, da Lei 8.429/92, consistente em ressarcimento ao erário no valor de R$99.407,70 (noventa e nove mil, quatrocentos e sete reais e setenta centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da

data do fato, no caso, na data da assinatura do contrato de empreitada da obra de edificação do imóvel objeto da lide, em 08/06/1998 (Súmulas 43 e 54/STJ).

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

...”

Em suas razões (id. 3052499), argui o recorrente a ausência de danos ao erário, pois, no caso concreto, há apenas suposição ou presunção de que tenha existido, não atraindo a incidência do art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa.

Assevera que o gasto efetuado na reforma do imóvel, objeto do comodato, foi necessário para abrigar uma creche digna e estruturada para crianças.

Sustenta que não é razoável que, na qualidade de Secretário Municipal de Educação, uma vez emprestado o imóvel à SEMEC, o deixasse se deteriorar, expondo as crianças a vários riscos.

Aduz que até hoje, passados mais de 20 (vinte) anos, o imóvel continua sendo utilizado como Unidade de Educação Infantil, sem pagamento de qualquer tipo de contrapartida, não havendo que se falar na existência de dolo em sua conduta, conforme as provas constantes nos autos.

Explica que é imprópria a linguagem do apelado ao dizer que o Município de Belém está privado há mais de 10 (dez) anos do montante de recursos, pois desconsidera que, até hoje, depois de 20 (vinte) anos, crianças de 0 a 4 anos continuam frequentando a Unidade de Educação Infantil da Caripunas, situada na Rua dos Caripunas nº 1.909, sem qualquer pagamento de aluguel por parte da municipalidade.

Cita que a testemunha José Ferreira Sales, membro do Conselho Paroquial da Comandante, disse “... que sabe que não é pago qualquer valor pela ocupação do imóvel...”

Alega que, segundo o apelado, o ato ímprobo cometido teria sido em razão da utilização do elemento de despesas 4110 – Investimentos, para custear a obra de reforma, devidamente licitada, entretanto, não houve a realização de despesa não prevista em lei, pois a Lei nº 4.320/64 inclui obras como despesas de investimento, havendo, inclusive, dotação orçamentária a respeito.

Defende que é improcedente a tipificação na conduta descrita nos incisos IX e XI do art. 10 da LIA.

Argui que não agiu com desonestidade ou má-fé, e que nem todo ato tido como ilegal deve ser considerado como sendo de improbidade administrativa, pois é imprescindível a presença do elemento subjetivo – dolo específico.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença no sentido de ser julgada improcedente a demanda.

Em suas contrarrazões (id. 3052506), o recorrido defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

Autos distribuídos à minha relatoria (id. 3095489).

Recebi o recurso no efeito devolutivo (id. 3095489).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela prescindibilidade da sua manifestação, tendo em vista que o autor da ação é o Ministério Público Estadual (id. 3158206).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 4821848).

No id. nº 13545904, considerando a superveniência de inovação legislativa sobre improbidade administrativa – Lei n° 14.230/2021, que passou a exigir dolo específico para as condenações fundadas apenas no dolo genérico, assim como em razão do princípio
tempus regit actum
, que não permite a continuidade de uma ação de improbidade em conduta não mais tipificada legalmente em decorrência da sua revogação, determinei, homenageando o disposto nos artigos 10 e 933 do CPC/15, a intimação das partes para se manifestarem sobre a existência de interesse processual no julgamento deste feito

A Procuradoria de Justiça (id. 13747440) opinou pela intimação do apelado para apresentação das contrarrazões.

Petição do apelante requerendo a inclusão nos autos do Dr. Lucas Martins Sales, OAB/PA 15.580, ids. 13854546 e 13854547, e a juntada de substabelecimento sem reservas de poderes.

Ato seguinte, sobre a determinação antes referida (id. 13545904), o apelante se manifestou requerendo a aplicação das alterações advindas com a Lei nº 14.230/2021 e, por consequência, a improcedência do pedido (id. 13854548).

Certidão informando a ausência de manifestação por parte da parte apelada (id. 13926605).

Manifestação da Procuradoria de Justiça (id. 14137871) opinou pelo desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento virtual (id. 16810567).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação, passando a apreciá-lo de forma monocrática, nos termos do artigo 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste TJ.

Conforme esclareci no despacho proferido no id nº 13545904, pág. 1, no curso do trâmite processual da presente ação, sobrevieram alterações legislativas no fundamento legal em que foi baseado o pedido de condenação do recorrente.

E sobre o tema improbidade administrativa, a nova Lei nº 14.230/2021 previu expressamente que "aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador" (art. 1º, § 4º).

À vista desse quadro, não resta dúvida sobre a aplicação retroativa das alterações benéficas ao réu promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na LIA.

Sobre tal tema, o STF decidiu, em sede de repercussão geral, o tema 1199, firmando o entendimento de que a nova Lei 14.230/20201 aplica-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente, senão vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA.
APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI
). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022) (grifei)

Além da eliminação da figura culposa, a nova Lei de Improbidade Administrativa (LIA) traz disposições inovadoras sobre o dolo. Não é despiciendo observar que a nova redação legal estabeleceu que todas as condutas ímprobas (arts. 9º, 10 e 11 da LIA) exigem dolo específico para a sua configuração, conforme disposto no art. 1º, §§ 2º e 3º da Lei:

Art. 1º. (...)

§ 2º
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito
tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas,
sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
. (grifei)

Nesse contexto, o art. 17-C, § 1º da Lei 8.429/92 ainda estabelece que
"a ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade"
.

No caso, o apelante responde à ação civil pública de ressarcimento ao erário, pois, à época em que era Secretário Municipal de Educação, formalizou instrumento contratual, denominado de comodato, com o Centro Comunitário Santo Antônio de Lisboa, que emprestou, sem ônus, o imóvel situado na Rua dos Caripunas nº 1.909, com a finalidade de ser instalada Unidade de Educação Infantil Comunitária Caripunas.

Pelo que se extrai, o imóvel continua exercendo finalidade pública de assistência a crianças faz mais de 20 (vinte) anos, sem qualquer reclamo quanto à atividade que ali é exercida.

Portanto, o fato de ter sido promovida reforma no prédio e de ter gerado um custo aos cofres públicos do Município de Belém não é suficiente para caracterizar ato de improbidade administrativa que importe em ressarcimento ao erário, visto que o investimento atende finalidade pública e foi realizado por meio de procedimento de licitação, devendo ser ressaltado a avença está em curso há mais de 20 (vinte) anos e não há pagamento de aluguel mensal pelo uso do bem, o que faz denotar que não há prejuízo ao erário público.

Os documentos que listo a seguir é a fiel reprodução do afirmado:

1.

Contrato de Comodato n.º 059/1998, firmado entre a Secretaria Municipal de Educação – SEMEC (Comodatária) e o Centro Comunitário Santo Antônio de Lisboa – Caripunas (Comodante) e extrato de publicação no Diário Oficial do Município, id. 3052442, págs. 5 e 10.

2.

Relatório de diligência “in loco”, elaborado em conjunto pelas assessoria jurídicas e de obras do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/PA, id. 3052443, pág. 23, com destaque para os seguintes trechos, “verbis”:

“...

Recebidos pelo Sr. José Mendonça Ricino, servidor da SEMEC e Coordenador da creche, foram os servidores informados que a Unidade Educacional funciona com os servidores pertencentes ao quadro da SEMEC e que foi construída pela Prefeitura Municipal de Belém, em virtude das condições precaríssimas que se encontravam as instalações anteriores, que eram de madeira e estavam prestes a desabar...

...

Os servidores do TCM constatara, o funcionamento da creche com o atendimento de várias crianças, bem como, que a construção é recente, tendo inclusive sigo inaugurada em dezembro de 1998, e que encontra-se em perfeitas condições consoante vistoria efetuada pelo Eng. Ricardo Nunes e registrada nas fotografias do loca
l...

...”

3.

Fotos em cópia impressa, indicando a inauguração do da reconstrução da Unidade de Educação Infantil dos Caripunas em dezembro de 1998; as instalações local e sua ocupação por crianças, ids. 3052443, pág. 24 a 3052444, pág. 3.

4.

Escritura pública, registrada no Cartório de Registro de Imóveis, do imóvel, objeto do comodato, id. 3052444, págs. 7 a 10.

5.

Contrato administrativo n.º 29/98, firmado entre a SEMEC e a LEST ENGENHARIA LTDA, fruto da Carta Convite n.º 012/98 – SEMEC, realizada no dia 02/06/98, cujo objeto foi “obras e serviços de engenharia para reconstrução da Unidade de Educação Infantil da Caripunas, no valor de R$89.964,26 (oitenta e nove mil e novecentos e sessenta e quatro e vinte e seis centavos) e termos aditivos, ids. 3052444, págs. 11 a 3052445, pág. 3.

6.

Convênio n.º 01/88, estabelecido entre a Prefeitura Municipal de Belém e o Centro Comunitário Santo Antônio de Lisboa – Caripunas, cujo objeto é garantir estratégias de ações que propiciam participação permanente das instituições comunitárias no processo educacional e cultural desenvolvidos pela PMB, id. 3052446, págs. 19 a 23.

Diante disso, é factível que o trâmite administrativo, da formalização do termo de convênio em 1988, passando pelo contrato de comodato e o contrato administrativo em 1998, não induz a existência de ato de improbidade administrativo, mesmo porque o próprio corpo técnico do TCM, durante diligência “in loco”, constatou que os serviços foram executados e estavam em perfeitas condições.

Assim, o simples fato de investimento realizado em 1998 em imóvel, que é de propriedade de terceiro, não faz denotar a existência de dolo com intenção livre e consciente de praticar enriquecimento ilícito (art. 9º); lesão ao erário (art. 10) ou ato atentatório aos princípios da administração pública (art. 110.

No caso presente, portanto, não se pode olvidar, fazia-se necessário que as provas carreadas aos autos não apenas demonstrassem a ocorrência dos fatos, mas também configurasse o dolo específico do agente, consistente na vontade livre e consciente de praticar a conduta indicada como ato de improbidade.

Dito isso, considerando que a parte autora/apelada não demonstrou o dolo específico na conduta do recorrente, a reforma da sentença é medida que se impõe.

No sentido explanado:

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800201-70.2020.8.14.0105

APELANTE: CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAÍA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A): Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO POR IMPROBIDADE. IMPUTAÇÃO DE LESÃO AO ERÁRIO E DE ATOS QUE ATENTAM CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. EX-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO AUTORIZADA E PROMOVIDA PELA PREFEITURA. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL REMANESCENTE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO LIMITADO À OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR. LEI 8.429/92. LEI 14.230/21. TEMA 1.199 DO STF. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE COMPROVAÇÃO DE DANO EFETIVO. IRREGULARIDADE SEM CARACTERIZAÇÃO DE IMPROBIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DOLO E DANO AO ERÁRIO NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE TAIS ELEMENTOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por ex-Secretário Municipal de Educação do município de Concórdia do Pará, contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação por improbidade administrativa. O
Parquet
ajuizou a referida demanda, imputando ao recorrente e a uma empresa de locação de veículos a prática de atos ímprobos tipificados nos arts. 10, incisos VII e XII, e 11, caput e inciso I, da Lei nº. 8.429/92.

2. De acordo com o que consta na inicial, o apelante, durante o exercício do cargo de Secretário Municipal de Educação (2013), teria realizado dispensa ilegal de licitação, por meio de processo irregular, para contratar o serviço de locação de veículos, com recursos do Fundo Municipal de Educação.

3. O juízo de origem apreciou antecipadamente o mérito da demanda e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os requeridos às sanções especificadas na sentença, incluindo o ressarcimento ao erário.

4. O recorrente foi exonerado do cargo em 11/3/2015. A ação por improbidade foi ajuizada no dia 6/8/2020, ou seja, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 23, inciso I, da Lei nº. 8.429/92, com a redação vigente naquele período. Assim, conforme assinalado pelo próprio Ministério Público, a ação por improbidade foi alcançada pela prescrição, restando inviável a aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei nº. 8.429/92.

5. Ao julgar a controvérsia relativa ao Tema Repetitivo nº. 1089 (REsp 1899407/DF), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:
“Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92”
. Assim, apesar da prescrição, remanesce a pretensão recursal quanto à condenação de ressarcimento ao erário.

6. O apelante arguiu a nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa, decorrente de suposta ausência de produção das provas pleiteadas em sua contestação. O Juízo
a quo
anunciou o julgamento antecipado do mérito e facultou a manifestação das partes no prazo de 10 (dez) dias, sendo que o recorrente se manteve inerte no prazo assinalado, não apresentando qualquer insurgência ou pedido de dilação probatória. Preclusão. Preliminar rejeitada.

7. A Lei nº. 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos atos de improbidade administrativa, sofreu significativas alterações com a edição da Lei nº. 14.230/21. A partir das modificações introduzidas, a caracterização dos atos de improbidade ficou condicionada à efetiva comprovação da existência de dolo específico, ou seja, da vontade livre e consciente de alcançar os resultados ilícitos previstos na norma. Tema 1.199 do STF. Precedentes de STJ e de outros Tribunais. A imprescritibilidade do ressarcimento ao erário depende da demonstração de ato doloso de improbidade administrativa.

8. Atualmente, a existência de uma ilegalidade formal não é suficiente para a configuração de ato de improbidade, sendo indispensável a demonstração do elemento subjetivo (dolo), qualificado pela intenção de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Além disso, o enriquecimento ilícito e o dano ao erário devem ser efetivos e devidamente comprovados, sendo vedada a presunção de tais elementos. Precedentes de STJ e de outros Tribunais.

9.

Os elementos probatórios presentes nos autos não permitem concluir pela existência de dolo específico por parte do apelante, tampouco pela ocorrência de enriquecimento ilícito ou de dano ao erário, conforme demonstrado na fundamentação.

10. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800009-06.2020.8.14.0084

APELANTE: JARDIANE VIANA PINTO, C V DE ANDRADE MONTEIRO EIRELI - EPP, CARLOS VITTOR DE ANDRADE MONTEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA
PROCURADOR: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATOR(A): Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.

RETROATIVIDADE DA LEI FEDERAL N. 14.230/2021.

APLICAÇÃO DA LEI NOVA QUANTO AOS ASPECTOS SANCIONADORES MAIS BENÉFICOS AO RÉU.

ARE Nº 843.989 – TEMA 1.199/STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
DANO AO ERÁRIO E DOLO ESPECÍFICO DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO TIPIFICADO NOS ART. 10 E 11, DA LIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a ocorrência de ato ímprobo, previsto no art. 10, VIII e XII ou subsidiariamente no art. 11, V, ambos da Lei Federal nº 8.429/92, consubstanciado na suposta ilegalidade nos Processos de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2017-PMF e 01/2019-PMF, que culminaram, respectivamente, nos Contratos nº 20170001-PMF e nº 20190001;

2. Ao julgar o ARE nº 843.989 – Tema 1.199/RG, com repercussão geral, o plenário do E. Supremo Tribunal Federal analisou a possibilidade ou não de retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021, especialmente em relação à necessidade do elemento subjetivo dolo e aplicação dos prazos de prescrição geral e intercorrente. Segundo
o parâmetro firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do tema aludido, as disposições benéficas da Lei nº 14.230/2021 retroagem, sendo irretroativo tão somente os marcos temporais fixados na legislação novel;

3. De acordo com a mudanças normativas, a simples prática do ato pelo agente público – exercício de função ou desempenho de competência pública – não é mais suficiente para configurar os tipos descritos nos arts. 9, 10 e 11 da LIA, sendo necessária a demonstração da intenção de alcançar o resultado ilícito tipificado;

4. Em relação as condutas definidas no art. 10 da LIA, o dolo obrigatoriamente deve compor lesão ao erário público. Isso significa que em casos específicos, como os de inexigibilidade de licitação, a conduta do agente deve ter a finalidade direcionada em ocasionar dano ao erário, caso contrário haverá a prática tão somente de ilegalidade, passível de nulidade, sanções, reprovações ou até mesmo ressarcimento nas esferas cíveis, mas não há que se falar em improbidade.
Precedentes deste e. Tribunal de Justiça;

5. No caso, não fora demonstrada abusividade do preço cobrado no sentido de ser acima daquele praticado no mercado, ou seja, não há nos autos provas de superfaturamento na contratação do escritório de contabilidade. Ademais, também não se vislumbra o enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de bens ou haveres da Administração Pública, na medida em que os serviços contratados foram prestados, consoante atesta a certidão nº 2025511, emitida pelo Tribunal de Constas dos Municípios do Estado do Pará.

6. Outrossim, também não se extrai do conjunto probatório que a Apelante tenha agido com dolo específico de alcançar qualquer das condutas proibidas e taxativamente listadas pelo art. 11 da LIA;

7. Em síntese, tenho que não restou comprovada a intenção consciente e deliberada de alcançar o resultado ilícito tipificado nos art. 10 e 11, da LIA, ante sua necessidade para configurar o ato improbo;

8. Desse modo, com base na aplicação retroativa,
in mellius,
da Lei nº 14.230/2021, é impositiva a improcedência do pedido autoral para se adequar ao precedente qualificado do STF (Tema 1.199/RG);

9. Recurso provido para reformar integralmente a sentença proferida.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido formulado pelo ora recorrido.

Não existindo má-fé por parte do membro do MP, descabe fixação de honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei 7.347/85).

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2023